Tribunal: TJMT
Processo: 0003124-80.2016.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003124-80.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FIDELIS ANTONIO DA COSTA registrado(a) civilmente como FIDELIS ANTONIO DA COSTA - CPF: 202.971.651-00 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), ELOI ANTONIO DA COSTA - CPF: 047.240.591-84 (APELADO), GEOVANI ANTONIO DA COSTA RODRIGUES - CPF: 886.105.431-53 (APELADO), LACI ANTONIO DA COSTA - CPF: 952.409.181-04 (APELADO), LENEZ ANTONIO DA COSTA - CPF: 046.347.781-22 (APELADO), LENIR ANTONIA DA COSTA - CPF: 624.136.271-20 (APELADO), LEVI ANTONIO DA COSTA - CPF: 550.564.071-00 (APELADO), LUCENIR ANTONIO DA COSTA - CPF: 029.361.041-06 (APELADO), ESPÓLIO DE FIDELIS ANTONIO DA COSTA registrado(a) civilmente como FIDELIS ANTONIO DA COSTA - CPF: 202.971.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003124-80.2016.8.11.0023

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de ação ajuizada em face do banco, a fim de obter a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais. O autor alega que não contratou o empréstimo e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Ao recorrer, o banco sustenta a validade do contrato e a inexistência de danos morais.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o banco comprovou a existência do contrato de empréstimo consignado; e (ii) o autor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III.

Razões de decidir

3.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato de empréstimo consignado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

Se não houver prova da contratação, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor são indevidos e devem ser restituídos.

5.

Não obstante, a restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé do banco.

6.

Os danos morais são devidos em razão da falha na prestação do serviço, que causou transtornos e aborrecimentos ao autor.

III.

Dispositivo e Tese

7.

Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados seja feita de forma simples.

Teses de julgamento:

"1. Na ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado, incumbe ao banco o ônus de comprovar a existência do contrato. 2. A ausência de prova da contratação acarreta a nulidade do contrato e o dever de restituição dos valores descontados. 3. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, salvo se comprovada a má-fé do banco. 4. É devida indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência da falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 479 e 54.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de Eloi Antonio da Costa

Ação
: Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo de Indébito e Danos Morais, movida em face de

Banco Bradesco S.A
.

Sentença
: Julgou parcialmente procedente a ação para declarar a
inexistência
relação jurídica entre as partes, condenou o banco requerido a ressarcir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, desde 2013, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora desde a citação, condenou a parte requerida compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.
255789775
):
Suscita necessidade de reforma de sentença porquanto alega que não houve qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação.

Afirma que o contrato foi assinado de acordo com a boa fé objetiva, e o valor contratado foi devidamente disponibilizado na conta bancária do apelado. Sustenta ainda que não houve qualquer ato ilícito em sua conduta, pois agiu no exercício regular do direito de credor.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja julgada improcedente, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização e a restituição dos valores de forma simples.

Contrarrazões
(Id. 255789779)
:
Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003124-80.2016.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A lide versa sobre a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado, no montante de R$588,64, a ser pago em 72 prestações mensais de R$ 17,00, descontadas indevidamente no benefício previdenciário do autor.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos de seu direito ao anexar cópia do histórico de empréstimo consignado, que evidenciam a realização de descontos a título de "Empréstimo por consignação" (Id. 255789721 – Pág. 31).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação em que alegou a contratação pelo autor, deixou de exibir quaisquer documentações comprobatórias. Importa destacar que sequer juntou cópias de contrato assinado pelo autor, tampouco quaisquer outras documentações pertinentes em questão.

Portanto, o requerido não produziu provas aptas a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente do autor a título de contrato de seguro.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço que realizou descontos na conta corrente do autor, relativos a empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente.
Bem assim, é caso de determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
” (Súmula 54/STJ), bem assim definiu-se que “
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
” (Súmula 43/STJ).

Assim,
no ponto compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, a fixação de R$ 3.000,00, a título de danos morais mostra-se adequada, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para determinar a restituição dos valores descontados em excesso seja feita na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025